Tribunal: TJSP
Processo: 1034111-63.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Improcedência em primeiro grau.

Razões recursais que não apresentam argumento jurídico tendente à reforma do julgamento. Ausência de qualquer enfrentamento dos fundamentos do "decisum". Inobservância dos requisitos dispostos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Falta de pressuposto recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034111-63.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
GONÇALVES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034111-63.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Voto no 44.223
Apelação no 1034111-63.2018.8.26.0001
Comarca: Foro Regional de Santana
Apelante: Reginaldo Gonçalves dos Santos
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Improcedência em
primeiro grau.
Razões recursais que não apresentam argumento jurídico tendente
à reforma do julgamento. Ausência de qualquer enfrentamento dos
fundamentos do “decisum”. Inobservância dos requisitos dispostos
no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Falta
de pressuposto recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato de crédito consignado.
A r. sentença assentou a improcedência dos pleitos, com
condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (R$36.614,40),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034111-63.2018.8.26.0001 -Voto no
3
observada a gratuidade processual concedida.
Apelou o autor para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que os documentos encartados são pertinentes,
justificáveis, atendem os pressupostos exigidos para o prosseguimento da
demanda e merecem uma análise mais acurada, o que certamente levaria à
procedência dos pleitos.
Sustenta ainda o autor que a ação revisional de contrato é
perfeitamente cabível e que existem elementos suficientes para a procedência
da ação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Na petição inicial, o autor alegou que a ré praticou abusividade
ao aplicar taxa de juros acima de 12% ao mês de forma capitalizada e multa
superior a 2%.
Nas razões recursais, entretanto, o autor não reiterou nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034111-63.2018.8.26.0001 -Voto no
4
das teses postas na petição inicial, isto porque o recurso de apelação é
genérico, completamente desprovido de argumentos jurídicos tendentes a
reformar as questões decididas no julgamento de origem.
No recurso, sustentou-se que os documentos encartados são
pertinentes, justificáveis, atendem os pressupostos exigidos para o
prosseguimento da demanda e merecem uma análise mais acurada, o que
certamente levaria à procedência dos pleitos, bem como que a ação revisional
de contrato é perfeitamente cabível e que existem elementos suficientes para a
procedência da ação.
Percebe-se, em verdade, a interposição de recurso vazio, sem
qualquer assertiva que confrontasse o quanto ficou decidido na r. sentença
proferida, de modo que seu processamento não demonstra o mínimo proveito
ao intento esperado.
Não se pode deslembrar que nem mesmo a reiteração dos termos
da petição inicial bastaria a autorizar que se operasse o efeito devolutivo das
questões debatidas na origem às instâncias superiores.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034111-63.2018.8.26.0001 -Voto no
5
“O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões,
utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à
sentença” (STJ, 1a Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, REsp no
359.080/PR, j. 11.12.2001).
É inclusive ineficaz o reportar-se a outras manifestações
pretéritas nos autos do processo, o que obrigaria o juiz a pinçar
arbitrariamente os argumentos que pudessem se encaixar na tese defendida no
recurso.
Enfim, o que se vê na hipótese é um recurso que não cumpre os
requisitos legais dispostos pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de
Processo Civil, com necessidade assim de dar os motivos pelos quais se pede
a reforma da sentença, em termos especificados, cuja ausência resulta, pois,
na inadmissibilidade de seu conhecimento meritório, por absoluta falta de
enfrentamento do “decisum” proferido.
Relembre-se ademais que toda a matéria trazida ao debate já é
objeto de decisões afetadas a recurso repetitivo, e, portanto, com força
vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034111-63.2018.8.26.0001 -Voto no
6
Impõe-se a manutenção da r. sentença, com majoração dos
honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa a fim de
remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido também na fase recursal,
observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, não conheço do recurso.
Sebastião Flávio
Relator